Tribunal: TJSP
Processo: 2102096-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que alega a aquisição de veículo automotor com vício oculto. DECISÃO saneadora que, dentre outras deliberações, reconheceu a natureza de consumo da relação jurídica que vincula as partes e determinou a inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO da Empresa ré deduzido no Recurso. EXAME: Autora que firmou

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que alega a aquisição de veículo automotor com vício oculto. DECISÃO saneadora que, dentre outras deliberações, reconheceu a natureza de consumo da relação jurídica que vincula as partes e determinou a inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO da Empresa ré deduzido no Recurso. EXAME: Autora que firmou contrato de compra e venda de veículo automotor e alega a existência de vícios no bem em questão. Relação contratual tipicamente de consumo, que autoriza a inversão do ônus da prova ante a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial e a hipossuficiência técnica da autora para a demonstração do direito alegado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*